Tribunal: STF
Processo: Rcl 41816
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Adriano da Silva Barbosa afirma haver o Juízo da Terceira Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0037361-84.2015.8.06.0001, inobservado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, embora deferida progressão do regime de cumprimento fechado para o semiaberto, não foi acolhido pedido, ante a falta de vaga em estabelecimento adequado, de custódia domiciliar. Declaratórios não alcançaram êxito. Frisa existir, no âmbito local, o Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira, voltado a detentos no regime intermediário, com capacidade para 492 presos, atualmente em situação de superlotação. Argumenta que as instalações onde se encontra – “CPLL III” – conta com 1.828. Aduz inadequado evocar, visando indeferir custódia domiciliar, plano de enfrentamento à covid-19. Articula com a pertinência de tratamento isonômico, aludindo à observância de domiciliar, considerado corréu, mediante decisão de Juízo distinto.
    Requer, no campo precário e efêmero, o deferimento da prisão domiciliar. Pretende a confirmação da providência.
    O Juízo, nas informações, aponta observados os parâmetros constantes no acórdão relativo ao recurso extraordinário nº 641.320. Ressalta que o reclamante postulou a custódia domiciliar menos de um mês após o implemento do regime semiaberto, estando distante de atingir o lapso temporal para o aberto. Menciona haver alas, nas unidades prisionais, destinadas a condenados no intermediário.
    2. A leitura do pronunciamento impugnado revela ausente discussão sobre adequação de estabelecimento prisional. O Juízo, ao determinar a progressão, a par de haver assegurado a custódia em ala própria ao regime semiaberto, afastou a prisão domiciliar porquanto distante o atingimento do interregno para o aberto, cabendo avaliar o comportamento. Confiram trecho do ato atacado:
    [...]
    O pedido de prisão domiciliar neste caso é precipitado, visto que é necessário que permaneça em regime semiaberto por um lapso temporal maior, para que se possa efetivamente avaliar seu comportamento e condições de receber tamanho benefício, devendo permanecer em ala do regime semiaberto na unidade prisional. 
    De fato, o momento para a concessão de prisão domiciliar não é oportuno. Em que pese a circunstância de estar cumprindo em regime semiaberto, inclusive concedido na data de hoje, bem como a projeção para o regime está distante aberto de ser atingida. 
    É evidente que em face do quantum final de pena(resta a cumprir 14 anos, 11 meses e 24 dias), bem como a não proximidade do alcance do requisito objetivo para o aberto (13/01/2024), há de se ter cautela quanto a proporcionar a aproximação do preso à sociedade, mormente quanto às relações sociais, que se demonstram contínuas por sua própria natureza. 
    [...]
    A óptica adotada está em harmonia com o preconizado no verbete vinculante nº 56, segundo o qual:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator